Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-87.2026.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000336-87.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSIO FARIA GONCALVES - CPF: 040.494.071-40 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000336-87.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1000336-87.2026.8.11.0003

Recorrente
: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Recorridos:
Cassio Faria Goncalves

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO E DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo e extravio temporário de bagagem, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e ressarcimento por danos materiais no montante de R$ 1.109,40. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o atraso superior a quatro horas e o extravio temporário de bagagem caracterizam falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais; e

(ii)

estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso de 6h40 na chegada ao destino contratado, com perda de conexão e ausência de comprovação de assistência material adequada ou reacomodação eficiente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido.

A alegação de manutenção técnica ou readequação da malha aérea constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, incapaz de afastar a responsabilidade civil da transportadora.

O extravio temporário da bagagem, embora restituída dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração concreta do abalo extrapatrimonial.

Todavia, no presente caso, além dos transtornos com o extravio, houve atraso para a chegada ao destino contratado. Logo os danos morais foram demonstrados.

Os danos materiais restam comprovados pelos gastos emergenciais realizados pelo consumidor para aquisição de itens essenciais, inclusive destinados a bebê de cinco meses, durante o período de privação da bagagem.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do caso concreto e à finalidade pedagógica da condenação, não havendo excesso a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem restituída dentro do prazo regulamentar da ANAC não gera, por si só, dano moral automático, exigindo comprovação concreta do abalo extrapatrimonial.

2. O atraso de voo superior a quatro horas, desacompanhado de adequada assistência material ao passageiro, configura dano moral presumido.

3. A manutenção técnica da aeronave e a readequação da malha aérea configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

4. É devida a reparação por danos materiais quando comprovados gastos emergenciais decorrentes da privação temporária da bagagem.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Resolução da ANAC 400/2016, artigo 32;

Lei n.o 9.099/95, artigos 46, 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Turma Recursal, RI no 1056293-84.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15.04.2024;

TJMT, Turma Recursal, ED no RI no 1050061-56.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08.07.2024

TJMT, Segunda Turma Recursal, RI n. 1026862-60.2023.8.11.0015, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000336-87.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1000336-87.2026.8.11.0003

Recorrente
: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Recorridos:
Cassio Faria Goncalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Ação:
Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id. 357875872): julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais por extravio de bagagem ocorrido contra o autor e atraso para a chegada ao destino contratado, bem como, ao pagamento de R$ 1.109,40 (mil cento e nove reais e quarenta centavos) para restituir o dano material experimentado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357875873)
:
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 357875877):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000336-87.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1000336-87.2026.8.11.0003

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Recorridos:
Cassio Faria Goncalves

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor fixado a título indenizatório.

O conjunto fático revela que a parte recorrente sofreu extravio temporário de sua bagagem em voo realizado em 05/11/2025, no trecho Cuiabá/MT a Porto Alegre/RS, com conexão em Brasília/DF, sendo que o volume foi indevidamente encaminhado para Fortaleza/CE, vindo a ser restituído apenas no dia seguinte, às 22h57min, quando já não atendia mais à finalidade da viagem.

Restou incontroverso que a restituição da bagagem ocorreu no prazo aproximado de 24h00 e que o consumidor foi privado da utilização da bagagem, que incluía itens do bebê de cinco meses, essenciais, gerando gastos emergenciais com vestuário e itens de higiene no valor de R$ 1.109,40 (mil cento e nove reais e quarenta centavos), além de suportar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ademais, o bilhete adquirido pelo recorrido havia a previsão de chegada ao destino contratado no dia 08/11/2025 às 09h50, contudo, o primeiro trecho sofreu atraso significativo, gerando a perda da conexão e a chegada ao destino planejado às 16h30, ou seja, com atraso de 6h40 em relação ao horário inicialmente previsto.

A recorrida sustenta, em síntese, que a restituição ocorreu dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, razão pela qual não haveria falha na prestação do serviço nem dano indenizável e que o atraso aconteceu em razão de circunstância inerentes ao transporte aéreo, entendendo que o atraso não gerou dano extrapatrimonial nos fatos vivenciados pelo consumidor.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à ocorrência do extravio temporário da bagagem, o atraso para a chegada ao destino contratado e quanto ao nexo causal entre a falha de serviço e os prejuízos experimentados pelo recorrente, circunstâncias que atraem a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, ainda, que a recorrida não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, em relação à bagagem, verifica-se que, embora o consumidor alegue ter experimentado abalo moral em decorrência do extravio, o evento se deu de forma temporária, tendo sido a mala restituída dentro do prazo regulamentar de até 7 (sete) dias previsto para voos domésticos, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, senão vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4o Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5o O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação.”

Nessas circunstâncias, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação concreta do efetivo abalo suportado, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, anoto que a análise do reconhecimento da responsabilidade civil demanda a presença concomitante de seus pressupostos, quais sejam: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e, conforme o caso, elemento subjetivo. Ausente a demonstração do dano moral efetivo, não há que se falar em condenação indenizatória a esse título, quanto ao extravio temporário de bagagem.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2o, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Contudo, houve o atraso de mais de quatro horas para a chegada ao destino contratado e
não há nos autos comprovação inequívoca do cumprimento integral da assistência material prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC, tampouco demonstração suficiente de comunicação prévia da alteração contratual, ou que foi oferecido reacomodação em voo de terceiros, o que gera danos morais presumidos, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação do serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, o valor fixado deve ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026